Tribunal: STF
Processo: RE 81050
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-02-25
Data de publicação: 1976-02-25

Ementa:
- Resolução do C.P.A.. Fundamentação. Mandado de Segurança.
As Resoluções baixadas pelo C.P.A. independem de fundamentação, como atos normativos, constando a mesma do respectivo processo administrativo. 
Não pode ser apurada em mandado de segurança a existência dos pressupostos de que depende a resolução, que estabelece pauta de valor mínimo. 
Não demonstrada a divergência dos julgados na forma do art. 309. § 1º do RI, e verificada a superação do dissídio jurisprudencial invocado.
Não se conhece dos embargos.